Tribunal: TJSP
Processo: 0004817-62.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime aberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus –

Ementa:
Agravo em execução – Outorgada a progressão ao regime aberto – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo e a realização de exame criminológico – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Norma de natureza mista (material e processual) ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada sua retroatividade aos fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o , inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal - Gravidade abstrata dos crimes e longa pena a cumprir não constituem óbice à progressão – Não há registro de falta disciplinar de natureza grave – Existência de boa conduta carcerária indicativa de assimilação da terapêutica penal – Requisitos legais preenchidos. Recurso não provido.